Tribunal: STF
Processo: RE 1549752
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (Doc. 100, fls. 1-3):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ART. 244 DO CPP. NULIDADE DAS PROVAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões: a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência; b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias ( fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata; c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP; d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida; e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência. 2. No caso em exame, a busca pessoal no acusado foi realizada apenas com base em denúncia anônima, cuja existência nem sequer foi comprovada, circunstância que não configura fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista, conforme entendimento consolidado desta Corte Superior. 3. Agravo regimental não provido.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido, RODRIGO CAMPOS ALVARES, foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 500 dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime de tráfico de drogas tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (Doc. 11).



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 3, fls. 1-5):



    Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 03 de junho de 2015, por volta das 13:00 horas, na Rua General Dionísio Cerqueira, altura do número 631, Bairro Gutierrez, nesta comarca e Capital, policiais civis informaram que, no dia anterior, um informe via setor de inteligência dava conta de que um indivíduo de prenome "Rodrigo", posteriormente identificado como RODRIGO CAMPOS ALVARES, que transitava no veículo VW/Gol, de placa HBL3295, estaria realizando o tráfico de drogas no endereço supracitado, e também em uma república estudantil, situada na Rua Cristina, número 836, apartamento 05, no Bairro São Pedro, nesta comarca e Capital.



    Informava ainda que RODRIGO viajaria até a cidade de Cachoeira Alta para fomentar o comércio ilícito de drogas em um festival de música eletrônica, popularmente conhecido como "Rave".



    De posse das informações passadas, duas equipes de policiais se deslocaram para os dois endereços mencionados e pernoitaram nos locais, mantendo ininterrupta vigilância dos endereços.



    No dia 02 de junho, os policiais puderam observar RODRIGO passar várias vezes nas proximidades do imóvel da Rua Cristina, mas, ao notar a presença de policiais, se absteve de adentrar no imóvel.



    No entanto, no dia seguinte, os policiais puderam observar RODRIGO no interior do veículo informado, adentrar no imóvel da Rua General Dionísio Cerqueira, e novamente passar por diversas vezes na Rua Cristina, visando observar a movimentação do local.



    No momento oportuno, os policiais decidiram abordar RODRIGO quando retirava seu carro da garagem para seguir viagem até a cidade de Cachoeira Alta, sendo submetido à busca pessoal, e arrecadado no interior de sua pochete certa quantidade de "haxixe" em bola; e no porta-malas do veículo, foram arrecadados seis frascos de lança-perfume e um cigarro artesanal de maconha.



    Arguido sobre outras drogas, RODRIGO alegou que havia mais substâncias entorpecentes em seu apartamento, onde foram arrecadados, no interior de seu quarto, diversos frascos e invólucros contendo maconha, "haxixe", "skunk" (também conhecido como super maconha), LSD e óleo de maconha.



    Quanto ao apartamento situado na Rua Cristina, ao ser questionado, RODRIGO alegou guardar drogas embaixo da pia do banheiro, e que dividia o aluguel do imóvel com um indivíduo de prenome "Augusto", posteriormente identificado como AUGUSTO HERRERO RUSSO.



    Chegando ao local, e com a permissão da faxineira Bruna de Oliveira Veloso, foram realizadas diligências que culminaram com a arrecadação das drogas citadas por RODRIGO, bem como na arrecadação de outras drogas nos demais cômodos do imóvel.



    Em depoimento às fls. 26/27, AUGUSTO assumiu a propriedade dos entorpecentes arrecadados em seu quarto.



    Ressalta-se que, após a prisão de RODRIGO, chegou ao conhecimento dos policiais que, no interior do veículo de RODRIGO, havia mais drogas escondidas, sendo necessárias minuciosas buscas.



    Conforme laudo pericial, no interior do veículo de RODRIGO foi arrecadada uma cartela com 100 micropontos de LSD, que estavam escondidos na forração do encosto do banco dianteiro do passageiro. E, no encosto do banco traseiro, foi arrecadada a ferramenta utilizada para parafusar e desparafusar os bancos do veículo, sendo que os parafusos do banco demonstravam a prática frequente de abertura e fechamento dos mesmos.



    Em termo de declaração, após ser cientificado dos entorpecentes arrecadados em seu carro, RODRIGO afirmou serem de sua propriedade, e que havia escondido as referidas substâncias no dia em que iria viajar.



    Foram apreendidos cinco frascos contendo cloreto de etila, popularmente conhecido como "lança-perfume"; 259,60g de Cannabis sativa L. (maconha); 0,50g da mesma substância, acondicionada em um cigarro artesanal; 2.360,00g da mesma substância; 42,20g de Cannabis sativa L. em sua forma viscosa; 77,80g de resina vegetal de maconha; um fragmento de papel contendo dimetoxianfetamina; e 100 micropontos de dietilamida de ácido lisérgico, popularmente conhecido como LSD.



    Laudos toxicológicos preliminares de fls. 07/09 e fls. 25; auto de apreensão de fls. 17/17v. e fls. 24; e laudos toxicológicos definitivos de fis. 78, fls. 80/82, e fls.85. 



    Encetado o levantamento da vida pregressa, concluiu-se que RODRIGO realiza o tráfico de drogas ativamente, em especial para usuários de classe média, em razão do tipo de drogas por ele comercializadas.



    Desta feita, as circunstâncias da abordagem policial, com apreensão de relevante quantia de drogas, bem como a diversidade das mesmas, são elementos de prova que denotam que os denunciados, RODRIGO CAMPOS ALVARES e AUGUSTO HERRERO RUSSO, estavam a praticar a conduta inserta nos artigos 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06.



    Assim, RODRIGO CAMPOS ALVARES e AUGUSTO HERRERO RUSSO, previamente ajustados e em unidade de desígnios, após adquirirem, possuíam, transportavam, traziam consigo e mantinham em depósito drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fim mercantil.



    O Ministério Público denuncia RODRIGO CAMPOS ALVARES e AUGUSTO HERRERO RUSSO como incursos nas sanções do artigo 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06, combinado com o artigo 69 do Código Penal Brasileiro.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por maioria, deu parcial provimento ao recurso do Réu “a fim de reconhecer a figura do tráfico privilegiado em favor do acusado Rodrigo Campos Alvares, reduzindo sua pena na fração de 112 (metade), ficando definitivamente concretizada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, com modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, substituindo, ainda, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade, ficando à cargo do juiz da execução a definição das condições de cumprimento (Doc. 21, fl. 29).



    Opostos Embargos infringentes contra o acórdão, foram eles rejeitados, por maioria, pela Corte estadual (Doc. 33):



    EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICILIO. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE CONFIGURADO. CRIME PERMANENTE. PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS. Caracterizado o flagrante, não há que se falar em ilegalidade da abordagem policial, sendo dispensável, portanto, a apresentação de mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrassem na residência ou mesmo a existência de investigações prévias, uma vez se tratar de crime permanente.



     



    No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator deu provimento ao recurso especial “para absolver o réu em relação à prática do delito de tráfico do processo de origem” (Doc. 79, fl. 12). 



    Interposto Agravo Regimental pelo MPMG, a Sexta Turma do STJ manteve a referida decisão (Doc. 100).



    Inconformado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega afronta ao artigo 5º, XI, da Constituição Federal (Doc. 107).



    Nas razões recursais, afirma que “[a]o contrário do entendimento adotado no acórdão, a pretensão ministerial se encontra em harmonia com a jurisprudência dessa Suprema Corte. Nesse sentido, destaca-se decisão datada de 27/02/2024, no Recurso Extraordinário 1.475.422. Nessa ocasião, o STF deu provimento ao recurso extraordinário interposto por este órgão, cassando o acórdão do STJ e afastando a determinação para desconsideração das provas obtidas no domicílio do recorrido” (Doc. 107, fl. 5).



    Enfatiza que “não há dúvidas de que os elementos objetivos extraídos da própria decisão objurgada, conforme citado, demonstram a justa causa e fundadas suspeitas aptas a amparar a legitimidade da busca domiciliar procedida, que culminou na apreensão de entorpecentes, não se vislumbrando, assim, qualquer ilegalidade na atuação dos policiais” (Doc. 107, fl. 6).



    Destaca que “os elementos de fato reconhecidos pelos próprios acórdãos suprarreferidos dão conta de que a exigida justa causa estaria presente na atuação da equipe policial” (Doc. 85, fl. 20).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, “para reconhecer a legalidade do ingresso dos policiais no domicílio” (Doc. 107, fl. 6).



    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça admitiu o Recurso Extraordinário (Doc. 116).



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Tanto é assim que esta SUPREMA CORTE, após se debruçar sobre o assunto em inúmeras oportunidades, fixou, no julgamento do RE 603.616/RO (DJe de 10/5/2016), o Tema 280, fato que, por si só, demonstra a existência da repercussão geral da matéria, e, consequentemente, a desnecessidade de eventual análise do caso concreto pelo Plenário da CORTE, uma vez que já analisou as hipóteses e requisitos necessários para o efetivo e integral cumprimento da garantia constitucional prevista no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal.



    Passo à análise do mérito.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito 'residência' e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell'uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



      O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 



    No caso em questão, embora os policiais civis estivessem, a partir de informações do setor de inteligência, em campana observando o recorrido e, oportunamente, tenham decidido abordá-lo, encontrando drogas com ele e em sua residência, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que essas circunstâncias não eram suficientes para justificar a entrada no domicílio.



    A propósito, cito trecho do voto condutor do acórdão do STJ, o qual anulou as provas obtidas a partir da busca domiciliar (Doc. 100, fl. 12-16):



    No caso, a partir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, policiais foram informados de que haveria prévia denúncia anônima da prática de tráfico de drogas no local. 



    Em razão disso, os agentes públicos decidiram revistar o acusado, oportunidade em que encontraram substâncias entorpecentes. 



    Assim, reitero que a busca pessoal no agente teve como único fundamento as denúncias anônimas sobre sua suposta prática criminosa, circunstância que não configura fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista, conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior.



    Com efeito, ao interpretar o conteúdo normativo previsto no art. 244 do CPP, a Sexta Turma do STJ estabeleceu alguns critérios para a realização da busca pessoal. [...]



    Ambas as Turmas Criminais desta Corte Superior adotaram as diretrizes sugeridas no referido precedente e entendem que a denúncia anônima, por si só, não configura justa causa para a realização da busca pessoal. [...]



    Vale destacar que, mesmo que a apreensão haja ocorrido nas imediações da moradia, ainda assim isso não seria suficiente, de acordo com a jurisprudência desta Corte superior, para o ingresso no domicílio. 



    Ilustrativamente, trago à baila julgados deste Superior Tribunal em que se considerou ilegal a entrada em domicílio mesmo depois da apreensão de drogas na frente da casa do acusado. [...]



    Ressalto, por oportuno, que as conclusões da decisão agravada não demandam revolvimento fático-probatório dos autos, uma vez que se partiu das premissas assentadas pelas instâncias de origem. 



    Portanto, reafirmo que não foi demonstrada a existência de fundada suspeita de posse de corpo de delito para a realização da busca pessoal, conforme exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal, o que conduz à ilicitude da apreensão das drogas e, por consequência, de todas as provas derivadas. 



    Nesse mesmo sentido, veja-se a manifestação do Ministério Público Federal, no parecer do Subprocurador-Geral da República Durval Tadeu Guimarães [...]



    [...]



    Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.



    A decisão, por se encontrar em desconformidade com o entendimento desta CORTE, não merece prosperar.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No mesmo sentido, a conclusão da Primeira Turma desta CORTE, que, no julgamento do RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje. 3/12/2024, assentou a validade da revista pessoal e do subsequente ingresso domiciliar realizados por Guardas Municipais em situação de flagrante pela prática de tráfico de drogas. O acórdão foi resumido na seguinte ementa: 



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - CASO EM EXAME 



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário para reconhecer a legalidade da prisão em flagrante do recorrido e das provas dela decorrentes, determinando, por consequência, o prosseguimento do processo nº 1501370-30.2022.8.26.0628, do Juízo da Vara Única da Comarca de Embu-Guaçu/SP. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Ausência dos pressupostos para conhecimento do Recurso Extraordinário. 



    3. Violação genérica às normas constitucionais, ausência de prequestionamento e exame de normas infraconstitucionais e análise do conjunto fático-probatório dos autos. 



    4. Alegação de que a prisão decorreu do desempenho de atividades investigativas e abordagem ilegal realizada por guardas municipais. 



    5. Inexistência de fundadas razões para o ingresso em domicílio. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (Da segurança pública), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 



    7. Diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida. 



    8. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), fixou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas